Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017395-44.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EGÍDIO CARVALHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 726-38.2007-8.11.0004 (Código no 67148), movida contra Egídio Carvalho, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado e reconheceu a decadência do crédito tributário oriundos dos fatos geradores de 1999.
A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, haja vista que os créditos não se encontram decaidos e/ou prescritos.
Afirma que, no presente caso, os fatos geradores ocorreram em um período entre 1999/2000, quando o executado deixou de proceder com o recolhimento do ICMS neste período, ocasionando na lavratura do auto de infração (NAI-AIIM) no 4010100150051200414 (CDA), tendo sido notificado em 23/11/2004, ocorrendo nesta data, a notificação do lançamento ao sujeito passivo, ensejando no início do processo administrativo a partir desta data, tal como preconizado no artigo 173, CTN e no entendimento do STJ.
Aduz que, após o contribuinte ser notificado do auto de infração, este interpôs recurso na esfera administrativa contra o lançamento efetuado, período este em que não correu o prazo decadencial, uma vez que o crédito estava constituído, tampouco prazo prescricional, por estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário conforme o Art. 151, III, CTN.
Desse modo, no período entre 23/11/2004 a 15/6/2005 (notificação do sujeito passivo até a data da decisão final no processo administrativo) o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, razão pela qual ainda não havia iniciado o prazo prescricional.
Aponta que, no tocante à prescrição do crédito, considerando que o prazo prescricional só começa a fluir a partir da data da constituição definitiva do crédito (15/6/2005) e que o despacho inicial se deu em 26/2/2007, também não há que se falar em prescrição tributária constante no artigo 174, CTN.
Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando o reconhecimento da decadência, e dar regular curso à Execução Fiscal.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 26178465, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
DECIDO.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [Destaquei]
No presente caso, a matéria foi objeto de julgamento do REsp 973733 / SC, pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, possibilitando o julgamento monocrático do recurso, culminando na Súmula 555, que dispõe: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal no 726-38.2007-8.11.0004 (Código no 67148), movida contra Egídio Carvalho, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado e reconheceu a decadência do crédito tributário oriundos dos fatos geradores de 1999.
Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em 1o-2-2007, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 17.666,09 (dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais nove centavos), referente ao não recolhimento do ICMS garantido, cujos fatos geradores ocorreram em 10-3-1999 a 10-9-2000 e a constituição do crédito, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, em 15-6-2005.
Após a citação, a Recorrida ofertou exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, reconhecendo a ocorrência de da decadência quanto ao período relativo ao ano de 1999.
Como se sabe o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.
Entrementes, cumpre destacar que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.
No caso dos autos, não houve a entrega da declaração e nem pagamento do imposto. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; [Destaquei]
Partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação se inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do RESP 973.733/SC, deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no art. 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...) [Destaquei]
Em igual sentido, ensina o professor Eduardo Sabbag (Sabbag, Eduardo Manual de direito tributário / Eduardo Sabbag – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 1916):
(...) lógica idêntica se estende àquele que, devendo declarar, não realiza a entrega da declaração, nada pagando, por óbvio. Aqui, não há que se falar em prescrição, pois não houve constituição do crédito, devendo sê-la por meio do lançamento. Assim, só se fala, neste caso, em decadência (...) [Destaquei]
Insta esclarecer que o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]
Imperioso ressaltar que o título executivo em questão, qual seja a CDA, goza de presunção relativa de veracidade e, inobstante o Recorrente alegar que houve a existência de processo administrativo, o mencionado título sequer traz tal informação, pois está em branco a referida informação, além de que, não foi acostado qualquer documento que comprove a referida alegação.
Ao contrário, o Recorrente sequer trouxe o demonstrativo de débitos que permite a aferição da data dos fatos geradores, o que ficou a cargo do Recorrido, que apresentou em contrarrazões.
Sendo assim, analisando a CDA e o demonstrativo de débitos, verifica-se que, quanto a ocorrência de fatos geradores em 1999, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2000, o Fisco teria até 31 de dezembro de 2004 para constituir o crédito, vindo a fazer em 15-6-2005, mediante NAI, consoante informação constante na CDA.
Dessarte, revela-se caduco o crédito tributário referente ao período de 1999, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco concretizasse o lançamento com a notificação do contribuinte e, consequentemente promovesse a interrupção do prazo decadencial, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora